Tribunal: TJMT
Processo: 1008527-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008527-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
PACIENTE: CAYKE LUAN GOMES REIS
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAYKE LUAN GOMES REIS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Prisão em Flagrante n. 956-63.2020.811.0024, Código 125559.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso no dia 24/03/2020, como incurso na pena do Art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Suscita a impetrante que o paciente seja beneficiado pela Recomendação no 62-CNJ, que orienta os magistrados a adotar medidas preventivas para não propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 19 dentro das unidades prisionais, por se tratar de preso provisório.
Em pós, argui nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
No que tange ao preenchimento dos elementos contidos na Recomendação n. 62-CNJ, para evitar a propagação do Coronavírus – Covid 19, o magistrado ao manter a prisão preventiva firmou os seguintes fundamentos (id. 39577495):
“...Atento à sistemática trazida pela Lei n.o 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, no tocante a decretação,
manutenção ou revogação da prisão preventiva e em observância ao art. 310 do CPP, passo a análise da manutenção da custódia do flagrado.
Compulsando o auto de prisão, verifica-se que o delito capitulado no art. 157, §2°, incisos II e V e §2o-A, inciso Ido
Código Penal possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, satisfaz o requisito art. 313, I do Código de Processo Penal. Não obstante, observa-se que a materialidade e os indícios de autoria são evidenciados pelos documentos acostados às folhas do caderno policial, e o encarceramento do flagrado atende à hipótese de manutenção da garantia da ordem pública, nos termos dos art. 312 caput do mesmo diploma legal. Ressalta-se que da análise pormenorizada dos depoimentos, vislumbra-se que o delito foi cometido mediante utilização
de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, adentrando em sua residência e rendendo a todos, colocando-os no banheiro. Os policiais relataram que, após a ciência do roubo por meio da Delegacia de Campo Verde, bloquearam a rodovia. E, ao visualizarem o veículo Corolla placa QCE-6115 de propriedade de uma das vítimas, em alta velocidade, fizeram o cerco, realizando a abordagem do flagrado, que confessou ter participado do roubo juntamente com outra comparsa. Não bastasse a pena máxima ser superior a 04 (quatro) anos, a ordem pública resta abalada em razão da periculosidade
do agente, merecendo uma maior repreensão estatal, sobrepondo a garantia da ordem pública sobre a liberdade
individual do conduzido. Outrossim, a forma violenta como as vítimas foram abortadas – mediante uso de arma de fogo, em concurso de pessoas e com restrição de liberdade das vítimas, coloca em xeque a paz social e a segurança pública os cidadãos, sendo necessária uma repreensão estatal de imediato, a fim de serem coibidas condutas criminosas, principalmente as que envolvam violência contra a pessoa. (...) Logo, com a prova da materialidade, indícios
suficientes de autoria demonstrados, entende-se que estão
presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para
decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do conduzido. Nesse quadro, a prisão do autuado atende aos reclamos da ordem pública e há de ser mantida com o fito de afastá-lo do convívio social, ao menos em uma análise perfunctória, presumindo-se que se colocado em liberdade, imediatamente encontrará os mesmos estímulos que o levou a delinquir. Portanto, ineficazes outras medidas judiciais a serem aplicadas no caso concreto, não pode
o Poder Judiciário permitir que o autuado encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso,
justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida.
Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, este juízo CONVERTE a prisão em flagrante de CAYKE LUAN GOMES REIS, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da
lei penal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei
12.403/2011. Este juízo, em caráter excepcional, DEIXA de
designar audiência de custódia, nos termos do artigo 8o da
Recomendação n. 62 do CNJ, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”. (39727477).”. (negritei).
Não verifico ilegalidade na decisão proferida, pois, no que tange o acolhimento da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça -como bem explicitou a impetrante na sua exordial o paciente foi preso em flagrante delito acusado de crime em tese cometido com violência e grave ameaça à pessoa -, sendo esse fato que exclui a início a aplicação da recomendação supracitada, sobretudo por não se inserir no grupo de risco.
Verifico que o paciente demonstra sinais de periculosidade ao realizar crime patrimoniais com violência, grave ameaça, concurso de agente e fuga do local do crime para dificultar sua prisão; características de agente que demandam maior rigor do ente Estatal principalmente na época atual onde delitos dessa natureza devem ser combatidos de forma rigorosa para garantia da ordem social já bastante fragilizada em detrimento da pandemia que enfrentamos.
No mais, a impetrante não trouxe aos autos documentos passíveis de infirmar os fundamentos tecidos pelo magistrado. Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 15 de abril de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator